Tribunal: TCU
Processo: 039.135/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de admissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam atos de admissão expedidos pela Caixa Econômica Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 71, incisos III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e ainda com o art. 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de Danielle Vitelbo Aparicio e Lilian Eller da Cunha Fidelis, com fundamento no 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU; 9.2. considerar legais as admissões de Lucia Jaina Ferreira Pinto, Tatiane Helena Evangelista Da Silva, Maria Aparecida Ferraz Sousa Antunes, Gladston Soares De Barros, Tarciso Batista Cangussu, e Susan Sellen Fernandes Queiroz, concedendo o registro aos atos correspondentes; 9.3. considerar ilegais, com negativa de registro, os atos de Thais De Aguiar Syrio, Eduardo Alves Batista, Daniela Dos Santos Ferreira Olimpio, Ana Karisia Vale Macedo Rocha, Patricia Pereira De Carvalho, Samuel Oliveira Alcantara, e Marcelino Ferreira Lima, sem prejuízo de esclarecer que as relações contratuais estão mantidas enquanto amparadas por decisão judicial; 9.4. determinar à Caixa Econômica Federal que acompanhe o deslinde das ações judiciais não transitadas em julgado que amparam a admissão dos interessados e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença favorável aos interessados; 9.5. remeter cópia deste acórdão, da instrução da secretaria especializada (peça 27), e do parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 30) à Caixa Econômica Federal.